Tribunal: TJDFT
Processo: 0744912-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0744912-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SEBASTIANA FEIJO XIMENES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 70151992 dos autos originais), que, nos autos da ação de conhecimento, Processo no 0704761-12.2020.8.07.0018, ajuizada por SEBASTIANA FEIJÓ XIMENES, deferiu parcialmente a tutela de urgência reclamada. Na decisão de ID 20442026 o pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatoria. Compulsando o site eletrônico de consulta processual, verifica-se que o d. Juízo de origem proferiu sentença nos autos principais (ID 77018232). Instado a se manifestar quanto ao interesse recursal, a parte agravante quedou-se inerte (ID 22793493). In casu, revela-se indubitável que a prolação da sentença impôs a perda de objeto do presente agravo de instrumento. Com essas razões, em conformidade com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Arquive-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator